Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-12.2023.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006691-12.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MARIA NEUZA DE CARVALHO - CPF: 329.630.411-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA ANTERIOR AO ÓBITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a ordem para determinar a implantação do benefício de pensão por morte.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se a ausência de sentença declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
inviabiliza a concessão da pensão por morte; e (
ii
) verificar a existência de direito líquido e certo ao benefício previdenciário, considerando os documentos apresentados e o disposto na legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A prova apresentada nos autos, consistente em escritura pública declaratória e sentença homologatória de união estável, satisfaz os requisitos do art. 245 da LC Estadual nº 4/1990.

4. O reconhecimento da união estável é válido e suficiente para a concessão do benefício, considerando a inexistência de controvérsia sobre a relação estável e a comprovação do direito líquido e certo da impetrante.

5. A concessão do mandado de segurança se justifica pela comprovação de direito líquido e certo da impetrante, amparado por prova pré-constituída, conforme o art. 5º, LXIX, da CF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
A apresentação de sentença homologatória de união estável anterior ao óbito do instituidor do benefício constitui prova pré-constituída suficiente para a concessão de pensão por morte, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX; LC Estadual nº 4/1990, art. 245.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1000760-22.2019.8.11.0021, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJMT, AC 1001342-72.2021.8.11.0014, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.5.2024; TJMT, AC 1037201-10.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.12.2021; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença que, em
mandado de segurança
impetrado por
Maria Neuza de Carvalho
, concedeu a ordem para determinar a implantação do benefício de pensão por morte no prazo de 15 (quinze) dias.

Assegura que a sentença homologatória de união estável apresentada data de 1º de abril de 2019, ou seja, aproximadamente 3 (três) anos e 4 (quatro) meses antes do falecimento do
de cujus
, ocorrido em 16 de agosto de 2022. Dessa forma, fazia-se necessária a apresentação de sentença declaratória de união estável
post mortem
, conforme exigência normativa.

Assevera que a ausência de sentença declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
implica no não atendimento dos requisitos essenciais para a concessão de pensão por morte.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que a ordem seja denegada.

Contrarrazões de Maria Neuza de Carvalho (Id. 243890669).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 262677289), manifestou pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Maria Neuza de Carvalho
protocolou, em 8 de setembro de 2022, pedido administrativo de pensão por morte em decorrência do falecimento de
José Rodrigues Filho
, Policial Militar reformado,

com quem manteve união estável desde dezembro de 1991, reconhecida por sentença homologatória em 1º de abril de 2019, até a data do óbito, ocorrido em 16 de agosto de 2022.

No caso, o requerimento administrativo de percepção de pensão por morte restou indeferido, pelos seguintes fundamentos:

[...]
embora as provas carreadas aos autos indiquem que a requerente e o de cujus mantiveram uma união estável, não é possível concluir que, à data do óbito, ainda subsistia essa união, pois a interessada apresenta cópia de sentença judicial que reconheceu a união estável na data de 01.04.2019, marco muito anterior ao óbito do ex-servidor militar, que ocorreu em 16.08.2022
, conforme certidão de óbito acostada às fls. 12 do Id. 325579.

[...]

Ante o exposto, não vislumbramos a proteção legal para concessão do benefício pleiteado, razão pela qual somos pelo
indeferimento do pedido da Sra. Maria Neuza de Carvalho, pois a requerente não enquadra no artigo 7º da Lei Federal n.º 3.765, de 04 de maio de 1960 e nem sequer no artigo 120 da Lei Complementar Estadual n.º 555, de 24 de dezembro de 2014, consoante com a Súmula n.º 340, de 13 de agosto de 2007
. [...]. (Id. 243889741 – fls. 136/138). [grifo nosso]

A Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, vigente à época do óbito do instituidor do benefício, dispõe que:

Art. 245.
São beneficiários das pensões
:

I –
vitalícia
:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c)
o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. [...].

Quanto à discriminação entre cônjuge e convivente para fim previdenciário, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 659424/RS, em sede de repercussão geral (Tema nº 457):

É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). (STF, tese fixada no RE 659424/RS – repercussão geral, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020). [grifo nosso]

Observa-se dos autos que foi apresentada
Escritura Pública Declaratória de União Estável
(Id. 243889734), que é um documento público dotado de fé pública.

Ademais, existe sentença homologatória resultante de acordo firmado em Mediação, na qual houve o reconhecimento judicial da União Estável:

[...] Termo de Sessão de Mediação

No dia 28 de março de 2019, às 13h, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, na sala de Mediação, compareceram as partes, acompanhadas de advogado em comum. Declarada aberta a Sessão, foi esclarecida as vantagens da Mediação, nos moldes da Resolução 125/2010 CNJ e proposta a conciliação esta restou exitosa nos seguintes termos:

1.
As partes declaram de livre e espontânea vontade e sob as penas da lei que convivem em regime de união estável, como se casados fossem, desde dezembro de 1991, assertiva essa corroborada pelas declarações das testemunhas que seguem anexas
;

2. Durante a constância da união estável não adveio o nascimento de filhos;

As partes pediram a homologação do presente acordo, para que surta os efeitos legais
.

As partes acordam em renunciar o prazo recursal.

[...]

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada em sessão de conciliação/mediação no procedimento acima identificado, homologo o acordo por elas entabulado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a união estável mantida pelo casal José Rodrigues Filho e Maria Neuza de Carvalho, desde dezembro de 1991
. [...]. (Id. 243889735). [grifo nosso]

Dessa forma, satisfeito está o requisito do artigo 245 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990.

De resultado,
é direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, o deferimento de pensão por morte
. Inclusive, este entendimento encontra-se em sintonia com questões similares já decididas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AC 1000760-22.2019.8.11.0021, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
3ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 18.9.2024;

AC 1001342-72.2021.8.11.0014, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 10.5.2024; AC 1037201-10.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 14.12.2021.

Ademais, registro que, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção da concessão da ordem é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025